Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-14.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
I. Evidenciado pela prova pericial a inexistência de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional do segurado, não há direito subjetivo à concessão de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 18, inciso I, alínea “h”, 19, caput, 20, 21 e 86, caput, da Lei 8.213/1991.
II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 156, "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença".
III. Apelação provida.